Tribunal: STF
Processo: RE 1216124
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 838284, Tema 829 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos.”



    2. In casu, a controvérsia acerca da existência de legislação apta a amparar a cobrança de taxa de anotação de responsabilidade técnica pelo Conselho de Biologia, bem como do enquadramento da controvérsia no precedente supracitado, pressupõe a interpretação de normas de natureza infraconstitucional (Leis 6.684/796 e 12.514/2011) e o reexame do conjunto fático probatório dos autos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.